Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROMOVIDA A CORREÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONSTATADA.
1. Ação rescisória mediante a qual o demandante pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, apenas em relação ao capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. O reconhecimento da inépcia da inicial deve se restringir aos casos de petição ininteligível, incompreensível ou desacompanhada de documentos essenciais. Sendo possível alcançar o objeto e a extensão dos pedidos, como na hipótese vertente, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia.
3. A adequação da via eleita relaciona-se com a utilidade da tutela pleiteada e depende a existência de nexo entre esta última e o instrumento processual adotado. 3.1. A tese expendida pelo demandante, voltada à discussão do regramento objetivo da fixação da verba honorária, encontra amparo na legislação (art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil) e não se confunde com o debate acerca da expressão econômica da quantia estabelecida (se irrisória, exorbitante ou desproporcional).
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer
5. O debate restrito à verba honorária fixada no ato judicial rescindendo interessa exclusivamente ao(s) causídico(s), pois apenas a esfera jurídica deste(s) está em evidência. Preliminar de ilegitimidade acolhida em relação a dois dos três réus.
6. A fixação da verba honorária sucumbencial deve seguir uma ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°).
7. Considerando que o pronunciamento judicial rescindendo não impôs qualquer condenação – por se tratar de sentença meramente terminativa –, a fixação dos honorários deveria ter observado o proveito econômico buscado no caso concreto
8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Pretensão rescisória procedente.